Tribunal: CARF
Processo: 10860.000930/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10860.000930/2010-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.965 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
SEBASTIAO PINTO BARBOSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. DESPESAS MÉDICAS.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal, incluindo a
contestação de matérias atingidas pela preclusão lógica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo no tocante às alegações acerca das despesas
médicas, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.000930/2010-77
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000930/2010-77

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 44/49), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2009. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$16.282,48 para
saldo de imposto a restituir de R$3.835,59.
A notificação noticia omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista e
dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Omissão de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes
de Ação Trabalhista.
...
processo trabalhista 00789/1995-7-RT
Valor levantado R$ 106.459,10
(-) honorários advocatícios R$ 31.937,73
(=) Valor tributável R$ 74.521,37
Dedução Indevida de Despesas Médicas
...
De acordo com os documentos apresentados pelo contribuinte, foram glosadas despesas
de plano de saúde com Leonina JF Prado Barbosa, Mariana Prado Barbosa e Thiago
Prado Barbosa que não são seus dependentes.
Foram mantidas as seguintes despesas com plano de saúde junto a Fundação CESP:
Sebastião P Barbosa R$ 3.639,83
Co-participação Sebastião P Barbosa (29,33% de R$ 677,47) = R$ 198,75
Total R$ 3.838,58
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/9/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
21/9/2010, às fls. 3/12 dos autos, na qual o contribuinte alegou que os rendimentos tidos por
omitidos teriam siso repassados a outros beneficiários, conforme documentos juntados.
Ressaltou ainda o pagamento de honorários advocatícios.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 52/56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas pelo interessado, consolidando-se administrativamente o crédito tributário a
elas correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000930/2010-77

Restando comprovada nos autos a percepção de rendimentos não devidamente
declarados pelo interessado, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o
lançamento de ofício do imposto de renda sobre a parcela de rendimentos omitidos e
excluir a parcela dos rendimentos tributáveis já declarados.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/8/2011 (fl. 65), o contribuinte, em
15/9/2011 (fl. 75), apresentou recurso voluntário, às fls. 75/84, alegando, em apertado resumo,
que:
- as despesas médicas teriam realmente ocorrido.
- essas despesas viriam sendo declaradas sistematicamente pelo contribuinte, por
diversos exercícios anteriores, sem que o Fisco questionasse a dedução.
- no tocante a omissão de rendimentos, o artigo 43 do CTN disporia que o fato
gerador do IR é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, o que não teria
ocorrido no seu caso.
- os valores teriam sido repassados para quitar obrigação trabalhista de pessoa
jurídica, que, por motivos processuais, tramitou em seu nome, como sócio da empresa.
- os valores recebidos pelos coautores, no montante de R$39.651,77, deveriam ser
contabilizados na pessoa jurídica em contra-partida dos coautores. Ressalta que a pessoa jurídica
não se confundiria com a pessoa física.
- caberia ainda a dedução de honorários pagos, de R$31.937,73.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, entretanto cumpre observar que apresenta considerações
acerca das despesas médicas.
A autuação procedeu à glosa parcial das despesas médicas declaradas pelo
contribuinte.
Da leitura da impugnação apresentada, constata-se que o contribuinte não fez
qualquer menção a essa infração e tampouco juntou documentação a ela relacionada. Por
consequência, a decisão recorrida corretamente considerou como matéria não impugnada,
conforme trecho a seguir reproduzido:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista e dedução indevida de despesas médicas.
Contudo, o contribuinte não se insurge contra a glosa de despesas médicas.
Portanto, a teor do art. 17 do Decreto n.o 70.235/72, com a redação dada pelo art. 1o da
Lei n.o 8.748/93, considera-se não impugnada essa matéria e definitivamente
consolidado, na esfera administrativa, o crédito tributário correspondente.
Em grau recursal, o contribuinte tece considerações acerca dessa dedução.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000930/2010-77

Nada obstante, a matéria não pode ser examinada por este colegiado, em face de
sua preclusão lógica, na forma do artigo 17 do Decreto n o 70.235, de 1972.
Lembro que o duplo grau de jurisdição orienta o processo administrativo fiscal,
sendo vedado às partes inovar na postulação recursal para incluir matérias diversas daquelas
apresentadas na impugnação, suscitando questões não submetidas ao colegiado de primeira
instância.
Pelo exposto, as alegações acerca das despesas médicas apresentadas somente na
fase recursal não devem ser conhecidas por este colegiado, por se tratar de matéria consolidada
na esfera administrativa.
Mérito

Omissão de Rendimentos

O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte decorrentes de ação
trabalhista.
O recorrente reitera em seu recurso as alegações apresentadas na impugnação,
acerca da exclusão dos honorários advocatícios pagos, de R$31.937,73, e de valores repassados a
terceiros, no montante de R$39.651,77.
A possibilidade de dedução dos honorários advocatícios dos rendimentos
tributáveis recebidos pelo contribuinte em consequência da ação judicial, quando devidamente
comprovados documentalmente, está prevista no artigo 56 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/1999).
Nada obstante, como apontado na decisão recorrida, a autuação já levou em conta
essa rubrica, conforme consignado na complementação da descrição dos fatos da autuação:
processo trabalhista 00789/1995-7-RT
Valor levantado R$ 106.459,10
(-) honorários advocatícios R$ 31.937,73
(=) Valor tributável R$ 74.521,37
(destaque acrescido)
Portanto, já tendo sido descontados os honorários pagos, sem reparos a se fazer à
decisão recorrida.
Quanto aos valores repassados a terceiros, também não merece acolhimento a tese
do recorrente.
Os rendimentos em tela decorrem de ação judicial trabalhista movida por ele em
face da Companhia Energética de São Paulo. Nos autos dessa ação, foi determinado o pagamento
ao contribuinte do montante de R$106.459,10.
Dessa feita, a teor do artigo 43 do Código Tributário Nacional, esse é o valor a ser
oferecido à tributação deduzido das despesas com ação. Vejamos.
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.965 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000930/2010-77

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
(destaque acrescido)
O recorrente teve seu direito creditório reconhecido. Ainda que, em seguida,
tenham sido repassados a terceiros, os valores foram disponibilizados em seu nome, de forma
líquida e certa.
O fato de o crédito a ele reconhecido ter sido aproveitado para quitação de dívidas
dele como sócio em outra ação trabalhista não o exime da condição de sujeito passivo prevista
no art. 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, uma vez que a relação
pessoal e direta com o fato gerador, qual seja, a percepção da renda, por parte do recorrente, não
foi desconstituída.
O fato de as dívidas quitadas serem da pessoa jurídica ou não só diz respeito às
partes, sendo irrelevante para o litígio instaurado nestes autos.
Portanto, correta a imputação de omissão desses rendimentos ao recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações acerca das despesas médicas, e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital